Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-33.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000090-33.2015.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KAKUEI YANAKA DE LIMA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

T
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000090-33.2015.8.14.0061

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KAKUEI YANAKA DE LIMA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE VIGIA E VIGILANTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade. A sentença reconheceu o direito ao adicional de 30% com base em presunção de periculosidade da função e sem realização de perícia técnica. O Estado apelante alegou ausência de previsão legal e de requisitos legais e fáticos para a concessão da verba, notadamente a inexistência de laudo técnico elaborado pela administração pública e a não equiparação legal entre as funções de vigia e vigilante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, à luz da legislação estadual aplicável e na ausência de perícia técnica administrativa ou judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de periculosidade no Estado do Pará exige expressamente a realização de laudo técnico pela Secretaria de Administração (SEAD), conforme Decreto Estadual nº 2.485/94, o qual não foi apresentado nos autos.

4.

A função de vigia não se equipara à de vigilante, sendo esta última regulamentada pela Lei Federal nº 7.102/83 e dependente de requisitos específicos como curso de formação e registro na Polícia Federal.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ afasta o pagamento de adicional de periculosidade a vigias que não comprovem o exercício de atividade perigosa, especialmente quando ausente laudo técnico ou perícia judicial.

6.

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) distingue as atribuições dos cargos de vigia e de vigilante, reforçando a impossibilidade de tratamento remuneratório equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual exige prévia inspeção técnica por órgão competente, nos termos da legislação estadual.

2.

A função de vigia não se equipara à de vigilante para fins de percepção do adicional de periculosidade, por se tratar de cargos distintos em atribuições e requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I, 85, § 3º, I, § 4º, III, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 129; Decreto Estadual nº 2.485/94, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.112/90, arts. 68 e 70; Lei nº 7.102/83, arts. 16, 17 e 19, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação nº 0000131-97.2015.8.14.0061, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.04.2022; STJ, REsp 1.269.277/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 18.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Kakuei Yanaka de Lima Castro
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público efetivo do Estado do Pará, lotado na 16ª Unidade Regional de Educação localizada na cidade de Tucuruí e, por entender fazer jus a diferença da gratificação de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade e seus reflexos, resolveu ajuizar Ação de Cobrança em face do Ente Estadual requerendo o recebimento dos valores devidos.

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado, deferindo apenas o pagamento do adicional de periculosidade (30%), apresentando, como principais fundamentos: a) a previsão constitucional do adicional de periculosidade; b) a existência de lei municipal concedendo o adicional de periculosidade para seus agentes; c) o argumento de que a atividade de vigia é necessariamente perigosa; d) as disposições contidas no anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 6, do Ministério do Trabalho e Emprego; e) a existência de alguns julgados favoráveis ao requerente; f) a desnecessidade de perícia.

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível onde sustentou, em suma, que o servidor exerce o cargo de vigia e não o de vigilante e, por isso, não faz jus ao adicional de periculosidade, pois não preenche os requisitos dos artigos 128 e 129 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Assevera que para a implementação do adicional, Decreto Estadual nº 2.485/1994 condiciona à prévia inspeção a ser realizada pela SETEPS, dependendo, ainda de perícia médica a ser realizada pela SEAD, de modo que o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade sem a realização de perícia configuraria uma invasão ao mérito administrativo e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes.

Destaca que o adicional de periculosidade, quando devido, deve incidir sobre o vencimento base e não sobre a remuneração e que os juros de mora devem obedecer ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se os juros da remuneração da poupança, a ser apurado em liquidação, e, desde a EC nº 113/2021.

Ao final, requereu o provimento do apelo, no sentido que seja reformada a sentença prolatada, nos termos de sua fundamentação.

Em suas contrarrazões, o Recorrido refutou os argumentos expostos pelo Estado do Pará e, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 27029282 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 27198082 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito do autor, ora apelado ao pagamento do adicional de periculosidade deferido na sentença recorrida.

Pois bem.

Sobre o adicional de periculosidade, o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) dispõe:

Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo Único. Os adicionais de insalubridade,
periculosidade
, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o
seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
. (Grifo nosso).

A norma federal correlata, também de natureza estatutária, corresponde à Lei nº. 8.112/90, cujos arts. 68 e 70 estabelecem o seguinte:

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

(...)

Art. 70.
Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica
.

Da leitura conjunta dos dispositivos, depreende-se que o adicional pleiteado condiciona-se ao efetivo exercício de atividade perigosa e não se incorpora ao vencimento, sob qualquer fundamento. Ademais, sua concessão depende da observância da legislação específica.

O art. 129 do RJU foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.485/94, cujos arts. 1º e 2º assim estabelecem:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto; (Redação dada pelo Decreto nº. 2.538 de 2006).

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública
. (Redação dada pelo Decreto nº. 2.538 de 2006).

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública. (Redação dada pelo Decreto nº. 2.538 de 2006).

Art.2º - Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas.

Parágrafo único. A inspeção de que trata o “caput” deste artigo será realizada pela Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD, por intermédio de profissionais das áreas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, cujo laudo emitido será o documento hábil para a concessão ou não do adicional previsto no art. 129 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994. (Redação dada pelo Decreto nº. 2.538 de 2006)
. (Grifo nosso).

Verifica-se que, no Estado do Pará, a concessão do adicional de periculosidade exige laudo de inspeção elaborado por profissionais habilitados vinculados à Secretaria de Administração. O procedimento tem por finalidade constatar se o servidor desempenha suas funções em condições efetivamente perigosas, prevenindo o pagamento indevido do benefício.

No caso, o apelado não observou tal exigência na esfera administrativa, tampouco requereu a realização de perícia judicial. O ônus da prova quanto ao exercício de atividade em condições perigosas competia ao demandante, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(Grifo nosso).

Ainda que se admitisse a aplicação subsidiária das normas celetistas, o apelado não faria jus ao adicional, pois a função de vigia não se equipara à de vigilante. O exercício desta última requer o cumprimento de requisitos específicos, previstos nos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 7.102/83, que regulamentam a atividade de segurança privada.

Além disso, o art. 19, II, da referida lei assegura ao vigilante o porte de arma em serviço, prerrogativa inexistente na atividade de vigia, o que evidencia distinção substancial entre as funções
:

“Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994)

V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;

VI - não ter antecedentes criminais registrados; e

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei. (Grifo nosso).

Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no art. 16
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.184-23, de 2001). (Grifo nosso)

Art. 19 - É assegurado ao vigilante:

(...)

II - porte de arma, quando em serviço”
; (Grifo nosso).

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, diferencia expressamente as funções de vigia e vigilante, atribuindo a cada uma delas códigos e descrições próprias. Essa distinção evidencia que as atividades não se confundem, pois possuem atribuições e requisitos distintos, conforme se demonstra na tabela a seguir:

VIGIA (CBO 5174-20)

VIGILANTE (CBO 5173-30)

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias, controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes.

Em razão das diferenças apontadas, o adicional de periculosidade devido aos vigilantes não pode ser estendido aos vigias.

No caso do apelado, sendo servidor público, a pretensão de receber tal verba sem a realização de perícia específica, fundada na equiparação à atividade de vigilante, encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Acerca da matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou em situação análoga, firmando entendimento no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA . SERVIDOR ESTADUAL. REGIME ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA PELO ÓRGÃO COMPETENTE . IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença na qual foi condenado ao pagamento de adicional de periculosidade, em favor de servidor que exerce o cargo de vigia.

2 . O vínculo entre o recorrido e o Estado é de natureza estatutária, razão pela qual as disposições da CLT não são aplicáveis ao presente caso.

3. No âmbito do Estado do Pará, a concessão do adicional de periculosidade depende de laudo de inspeção emitido por profissionais habilitados que atuam junto à Secretaria de Administração. O objetivo de tal procedimento é averiguar se o servidor efetivamente exerce suas atividades em condições perigosas, evitando-se, assim, o pagamento indevido de adicionais . Decreto Estadual nº. 2.485/94.

4 . Além de não observar tal procedimento na esfera administrativa, o apelado sequer pleiteou a realização de perícia judicial, tendo, inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado do mérito. O ônus de comprovar a realização de trabalho em condições perigosas pertence ao demandante, por força do art. 373, I, do CPC.

5 . Ainda que as normas celetistas fossem admissíveis para dirimir a presente controvérsia, o apelado não faria jus ao adicional pretendido, pois a atividade de vigia não se confunde com a de vigilante. Lei Federal nº. 7.102/83 . Jurisprudência. A pretensão de obter o referido adicional sem perícia específica, sob o argumento de equiparação à atividade de vigilante, encontra óbice na Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4 .Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000131-97.2015.8.14 .0061, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COM ATRIBUIÇÃO DO ADICIONAL AO CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO . ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE SERVIÇO 12X36.
TRABALHO NOTURNO . CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART . 53, III, LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Adicional de Periculosidade. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido . Precedentes do TJPA. 2. Jurisprudência do STJ que distingue os serviços de guarda de bens desarmado, daquele realizado mediante curso próprio e porte de arma de fogo (STJ – 1a Turma – REsp. no 1 .269.277/GO – Relator.: Ministro Benedito Goncalves – DJe 18/10/17).
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800258-32.2019.8 .14.0038, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público)

A partir dos fundamentos acima explanados, conclui-se que a sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado ao pagamento de adicional de periculosidade, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do CPC. Considerando que o recorrido é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2025